Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740150-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARMANDO NUNES MELO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704386-15.2018.8.07.0007, na qual assim decidiu (ID 108204780 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Revendo os autos, constato que havia duas penhoras no rosto destes autos sobre o crédito do exequente: a primeira relativa ao processo n. 0008454-06.2005.8.07.0007 em tramitação perante o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, como demonstram o ofício de id44118643 e o termo de penhora (id44119427); e a segunda, decorrente do processo n. 0714324-97.2019.8.07.0007, que também tramitou perante mencionado Juízo, conforme ofício de id66631257. Após a prolação da sentença extintiva desta execução (id83701007), em que restou determinada a transferência do valor do quinhão do exequente para o Juízo da VETE, em decorrência da penhora no rosto destes autos, o exequente, em 04 (quatro) ocasiões distintas, comunicou a extinção do processo n. 0714324-97.2019.8.07.0007, em razão do pagamento do débito nele executado, requerendo a transferência do valor correspondente à sua cota do produto da arrematação (id 83989319, id84977553, id87785356, id88726204), induzindo a erro o Juízo, na medida em que não ressalvou a existência da penhora do seu crédito, anteriormente deferida no processo n. 0008454-06.2005.8.07.0007, pelo aludido Juízo, e levada a efeito conforme o termo de penhora constante no id44119427, na clara intenção de obter vantagem indevida, qual seja, o levantamento indevido de montante que não lhe pertence. O d. Juízo da VETE comunicou a extinção do processo n. 0714324-97.2019.8.07.0007 e a desconstituição da penhora no rosto destes autos deferida naquele feito, de acordo com o ofício n.436/2021 (id88659337). Contundo, não se fez qualquer menção à penhora determinada no processo n. 00008454-06.2005.8.07.0007, o que, em princípio, interpretou-se como a liberação das constrições registradas nos presentes autos. Posteriormente, o d. Juízo da VETE solicitou informações acerca do cumprimento da penhora no rosto destes autos e a transferência do valor penhorado para aquele Juízo, levada a efeito em desfavor do exequente, e determinada no processo n. 00008454-06.2005.8.07.0007, consoante os ofícios de id 91201186 e id98343139. Neste contexto, constata-se que, com efeito, houve o levantamento indevido do valor de R$17.079,69 (dezessete mil e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e acréscimos, conforme demonstra o ofício de transferência eletrônica de valores (id89038875), por parte do exequente. Assim, é certo que o exequente deverá restituir o valor indevidamente sacado por ele, e relativo à penhora no rosto dos autos, decorrente do processo n. 00008454-06.2005.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Intime-se, pois, o exequente, por publicação, e pessoalmente, por oficial de justiça, para restituir o valor indevidamente levantado (R$17.079,69 e acréscimos), no prazo de 05 dias, sob pena da adoção de medidas constritivas em seu patrimônio e de sua inércia ser reputada como ato atentatório à dignidade da justiça, sujeita multa de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (art. 77, inciso IV, e §§ 1o e 2o, do CPC;); bem como ser considerado litigante de má-fé, sujeito à multa de até 10% do valor corrigido da causa, e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (arts. 80, incido V e 81, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo da VETECA, informando o teor desta decisão e das providências adotadas, bem como que oportunamente serão informados os seus desdobramentos posteriores. Cumpra-se. Intimem-se.” Em síntese, o recorrente aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois não teria induzido o Juízo ao erro que resultou na liberação indevida e anotada como penhorada no rosto dos autos em razão do processo n. 0008454-06.2005.8.07.0007. Assevera que havia duas penhoras no rosto dos autos, e que comunicou a extinção apenas de uma, no caso, a do processo n. 0714324-97.2019.8.07.0007. Informa que é pessoa idosa e desempregado, por isso utilizou o valor levantado para a sua subsistência. Aduz que “O eventual prejuízo da parte contrária na execução de número 0008454-06.2005.8.07.0007, que teve a penhora frustrada por equívoco da VETE e da 2a Vara Cível de Taguatinga, não pode ser indenizado pelo agravante por decisão nos presentes autos, já que o exequente que seria beneficiado pela penhora não litiga na presente ação. Em outras palavras: não pode o magistrado imputar ao agravante sanção decorrente de eventual prejuízo sofrido por parte estranha à relação processual sob sua análise.” Defende a tese de que a penhora no rosto dos autos relativa à ação de número 0008454-06.2005.8.07.0007 deve ser desconstituída, ante “a impossibilidade fática de se obter o montante, que foi liberado indevidamente por equívoco das varas envolvidas e não do agravante, que se utilizou do valor que acreditava ter recebido isento de vícios.” Pleiteia efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de ID 108204780 e desconstituída a penhora no rosto dos autos relativa à ação de número 0008454-06.2005.8.07.0007. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, não assiste razão ao recorrente. Muito embora cabível na hipótese o exame mais aprofundado da questão afeta a ter ou não induzido o juízo a erro para obter indevidamente alguma vantagem, parece-me restar incontroverso que o levantamento da quantia de R$ 17.079,69, foi indevida, posto que subsistia nos autos penhora decorrente do processo n. 0008454-06.2005.8.07.0007, fato admitido pelo próprio agravante em mais de uma passagem de suas razões recursais. Com a devida vênia, mas, ainda que ao final se verifique que o recorrente não contribuiu para o equivocado levantamento da quantia, isso não convalida o recebimento indevido do que ele sabia estar penhorado, nem tampouco tem o condão de desconstituir a penhora preexistente. Ressalte-se, também, que, ao contrário do afirmado pela nobre Defesa do agravante, mas, em tese, não se observa da determinação a quo, de restituir o que foi indevidamente levantado nos autos, situação estranha a esta lide, pois, se havia penhora no rosto deste processo, com a devida vênia, mas entendo que é nestes autos que se deve resolver eventual questão a ele atrelada. Por fim, cumpre frisar que, na decisão agravada, não há aplicação de multa ou qualquer espécie de responsabilização ao recorrente, mas tão somente a determinação para que seja intimado a restituir o valor indevidamente recebido, no prazo de cinco dias. Desse modo, em sede de cognoscibilidade sumária, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator